Tribunal: TJBA
Processo: 0769779-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0769779-66.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GONABAD IMPORTAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal para cobrança de TFF dos exercícios de 2008 a 2010, declarou extinta a ação com fundamento na prescrição intercorrente, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80. II. Questão em discussão 2.Discute-se a validade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente, violando os princípios do contraditório e da não surpresa, conforme previsto nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3.A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito e a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80. 4.A ausência de intimação prévia da parte exequente inviabiliza o reconhecimento da prescrição, configurando nulidade da sentença. 5.Jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual exige manifestação da Fazenda Pública para validade da extinção por prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A ausência de oitiva do exequente viola os princípios do contraditório e da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único; Lei 6.830/80, art. 40, § 4º Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDF, APC n. 0002159-65.2015.8.07.0018; TJBA, Apelação n. 0000018-10.1993.805.0080 Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0769779-66.2012.8.05.0001, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, apelado, GONABAD IMPORTAÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA